Tribunal: CARF
Processo: 10920.002873/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002873/2006-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.987 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
NELISE REGIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002873/2006-22
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002873/2006-22

Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 30/37), lavrado em 18/10/2006, em
desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2006, formalizou o
lançamento de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 21.700,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 40/41), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Regularmente cientificada do lançamento em 23/10/2006 (AR-fl. 38), a
interessada ingressou, em 16/11/2006, com a impugnação de fl. 39/40, alegando, em
síntese, que:
a) conforme acordo trabalhista realizado em 06/06/2005, recebeu o valor de
R$3.100,00 referente a cada parcela, com início do pagamento em 30/06/2006;
b) foi orientada pelo advogado só declarar os valores recebidos no ano-
calendário 2006, quando o acordo seria finalizado;
c) o fiscal não deduziu nos 'cálculos efetuados, o imposto retido na fonte no
valor deR$8.258,70;
d) nos documentos anexados se encontram discriminados os valores que a
empresa deveria pagar, incluindo R$8.258,70 de IRRF;
e) é responsabilidade da empresa São Marcos Radiologia os seguintes
recolhimentos: R$8.258,70 de IRRF; R$12.316,91 de INSS e R$902,02 de custas;
f) a 3a Vara do Trabalho de Joinville comunicou à Receita Federal que não
houve comprovação do IR por parte da reclamada.
Por fim, requer o cancelamento do AI em face da responsabilidade pelo
recolhimento do imposto ser da empresa São Marcos Radiologia e não da contribuinte,
e a exclusão da multa de ofício.
Junta, às f1.41 a 46, cópia dos seguintes documentos: planilha de cálculos,
mandado de citação, penhora e avaliação, acordo, intimação/citação, e ofício
n°5261/06.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-29.628 (e-fls. 64/69), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
FALTA DE RETENÇÃO DO IRF.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002873/2006-22

A falta de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora não exonera o
beneficiário dos rendimentos de incluí-los na declaração de rendimentos, para
efeitos de tributação.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO PASSIVO.
Tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação
daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, inexiste responsabilidade
tributária concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora, sendo
correta a autuação do beneficiário quando este não ofereceu à tributação, na
declaração de ajuste anual, os rendimentos tributáveis recebidos em virtude de
ação trabalhista.
AÇÃO
TRABALHISTA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com
incidência sobre a totalidade dos rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício
de 75%, a qual é devida em face de infração às regras instituídas pelo Direito
Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
74/79), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002873/2006-22

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 21.700,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Trata o presente auto de Infração, datado em 18/10/2006, de omissão de
rendimentos tributáveis cometida pelo sujeito passivo, esse apenas declarou no ano-
calendário 2005, os rendimentos auferidos das fontes pagadores Radiologia Santa
Catarina S/C Ltda., CNPJ n° 01.191.888/0001-50 e Prefeitura Municipal de Joinville,
CNPJ n° 83.169.623/0001- 10.
Tal lançamento teve por base o acordo trabalhista efetuado pelas partes
interessadas, perante a 3a Vara do Trabalho de Joinville/SC (Processo n°2319-03-028,
reclamada-São Marcos Radiologia Ltda. CNPJ n" 79.401.055/0001-63), para
recebimento do valor de R$37.200,00 dividido em 12 parcelas iguais de R$3.100,00.
Destas parcelas apenas 07 foram recebidas no ano-calendário de 2005,
conforme termo homologado judicialmente, totalizando R$21.700,00.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002873/2006-22

Em seu arrazoado de defesa, argui que foi orientada para só declarar os
rendimentos quando findasse o acordo trabalhista (ano-calendário 2006). Alega a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto (IRRF) seria da fonte pagadora e não
da contribuinte. Pede o cancelamento do AI.
Para melhor entendimento, transcrevem-se alguns dispositivos extraídos do
RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), que versam sobre a matéria
em análise:
"Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n° 4.506, de 1964, art. 16,
Lei n° 7.713, de 1988, art. 30, §4°, Lei n° 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n° 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.769, de 1998, arts. 1° e 2°)
(...)
§ 3° Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei n° 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).
(...)
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n° 7.713, de
1988, art. 12).
(...)
Art. 624. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas ou jurídicas (Lei
n° 7.713, de 1988, art. 7°, I).
(...)
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12, e Lei n° 8.134, de 1990, art. 30
Parágrafo único. Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12)."
Depreende-se dos dispositivos acima que os rendimentos referentes a anos
anteriores, recebidos por força de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação
no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos,
inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas
com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. O imposto
deverá ser retido por ocasião de cada pagamento.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002873/2006-22

Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde
que não agasalhados no rol das isenções de que trata o artigo 39 do RIR/1999.
Não há dúvida de que as verbas recebidas em decorrência da ação trabalhista
têm caráter salarial, pois constituem, na verdade, em correção ou recomposição das
verbas trabalhistas não recebidas pelo empregado.
Assim, fica evidente que o fato de não ter havido recolhimento de imposto
retido na fonte, não tem o condão de caracterizar aquele pagamento como isento e não
tributável, visto que a lei não o considerou entre as hipóteses isencionais, quer sejam
ele recebido amigavelmente ou por meio de decisão judicial, e somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários,
conforme dispõe o CTN, art. 97.
Ressalte-se ainda que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único do art. 142 do CTN:
"Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional."
Portanto, tendo a legislação estabelecida que os rendimentos recebidos
acumuladamente devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento, não há
como acolher o pleito da autuada para que o AI seja cancelado em face do não
recolhimento do imposto pela fonte pagadora.
Aliás, cabe frisar que embora a responsabilidade pela retenção e recolhimento
seja da fonte pagadora, a legislação tributária determina que a apuração definitiva do
Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na declaração anual de ajuste, pelos
contribuintes.
Assim, caso os rendimentos devam compor a base de cálculo do imposto de
renda na declaração anual de ajuste, na forma prevista nos arts. 7° e 8° da Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995, em nenhuma hipótese o contribuinte poderá
eximir-se de tributá-los porque a fonte pagadora não efetuou o recolhimento do
imposto retido, uma vez que se tratando de infração à legislação tributária, não
importa a intenção do agente, a natureza e a extensão dos efeitos do ato por esse
praticado. É o que se depreende dos abaixo citados artigos do Código Tributário
Nacional, verbis:
"Art. 118 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem corno da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002873/2006-22

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei."
Portanto, a determinação legal para que a fonte pagadora proceda à retenção e
ao recolhimento do imposto não retira daquele que recebeu os rendimentos a
qualidade de contribuinte. Ou seja, ainda que a fonte pagadora tenha deixado de
efetuar a retenção ou procedido ao recolhimento do imposto, cabe somente ao
contribuinte incluir os rendimentos na declaração de ajuste, informando-os como
tributáveis ou não-tributáveis, conforme o caso, justamente porque a pessoa que
recebeu os rendimentos e adquiriu disponibilidade econômica é o sujeito passivo da
relação jurídico-tributária, na qualidade de contribuinte do Imposto de Renda Pessoa
Física.
Ressalte-se que a fonte pagadora atua como depositária do Tesouro Nacional,
retendo o imposto do contribuinte e repassando aos cofres públicos. Assim, não se
pode confundir a responsabilidade da fonte pagadora em reter o imposto, com o
efetivo sujeito passivo da obrigação tributária que é sem dúvida o contribuinte, pessoa
física e não a fonte pagadora.
Pois ao auferir rendimentos, com ou sem a devida retenção ou recolhimento do
imposto de renda na fonte, deve a pessoa física, por ocasião da DAA, incluí-los como
rendimentos nos quadros específicos, de acordo com a sua natureza.
Caso o Contribuinte deixe de oferecer à tributação os rendimentos que, por lei,
deveriam constar de sua DAA, sujeita-se ao lançamento de ofício do imposto
acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
Desse modo, a autuação em apreço revela-se legítima.
Alega, ainda, que a fiscalização não deduziu dos cálculos efetuados o imposto
retido na fonte no valor deR$8.258,70.
Nenhum documento foi trazido aos autos que comprovasse a efetiva retenção do
imposto na fonte em relação à ação judicial trabalhista (o acordo apenas menciona o
valor total líquido de R$37.200,00 dividido em 12 parcelas iguais de R$3.100,00).
Nenhuma Dirf foi apresentada pela fonte pagadora (São Marcos Radiologia Ltda.) em
relação à contribuinte.
Efetuou-se a consulta ao sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tal valor (R$8.258,70) não consta como recolhido.
Ademais, a autuada já efetuou a compensação do imposto (R$8.258,70) na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007, ano-calendário 2006 (vide DAA -fl. 53
a 57).
Portanto, é mais um argumento que cai por terra.
Em relação à aplicação da multa de ofício de 75%, seu embasamento legal é o
art. 44, I, da Lei n" 9.430, de 1996:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002873/2006-22

moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;" (Grifos acrescidos)
Em decorrência do caráter positivo do direito brasileiro, a existência de previsão
legal específica de multa de 75%, para lançamento de ofício, obriga a autoridade fiscal
aplicá-la, não tendo como excluí-la.
Assim correto foi o lançamento da multa de ofício por meio da aplicação do
percentual de 75% sobre o imposto suplementar.
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital